Tribunal: STF
Processo: ARE 1587683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SEMOVENTES. TRANSFERÊNCIA ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECOLHIMENTO DIFERIDO DO TRIBUTO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. ENCERRAMENTO DO DIFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança, na qual se pleiteava afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais de titularidade do mesmo contribuinte, localizadas em estados distintos.
2. Questão em discussão:
a) Definir se a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular constitui fato gerador do ICMS.
b) Analisar a compatibilidade da sistemática de diferimento prevista na legislação estadual do Acre com os limites constitucionais do tributo ICMS.
3. Razões de decidir:
a) Tema 1.099 do STF e a Súmula 166 do STJ dispõem que não constitui fato gerador do ICMS a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porém tais precedentes não abordam a hipótese de encerramento de diferimento, prevista na legislação estadual do Acre.
b) A legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 55/1997 e Decreto Estadual nº 008/1998) estabelece o diferimento do ICMS para operações internas, sendo a saída interestadual hipótese de encerramento do diferimento e de exigibilidade do imposto postergado.
c) A sistemática de diferimento e seu encerramento preservam os princípios da legalidade tributária, isonomia e segurança jurídica, garantindo a participação do Estado na arrecadação tributária e evitando desequilíbrios federativos.
d) A cobrança do ICMS não decorre da transferência em si, mas do reconhecimento do encerramento do diferimento nas etapas anteriores, compatível com o regime jurídico aplicável e os limites constitucionais.
4. Dispositivo: Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 16).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. I do art. 150, e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, para afastar a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas “operações de transferência de gado” (fl. 28, e-doc. 18) entre estabelecimentos da mesma pessoa física, localizados em Estados distintos.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que “a temática não se confunde com mera revisão contratual ou revisão de provas, mas sim com aplicação do direito positivado, justamente o que se alega haver clara violação. Ora, ao contrário do que se prevê a Constituição Federal, o r. Acórdão recorrido definiu que há fato gerador de ICMS na mera transferência (deslocamento) de gado de uma propriedade para outra do mesmo titular localizadas em diferentes estados” (fl. 6, e-doc. 23).

Assevera que, “qualquer previsão, de igual modo, de se exigir ICMS integralmente na saída do gado do estado do Acre em operação de mera transferência entre propriedades do mesmo titular é indubitavelmente inconstitucional, não encontrando guarida na Carta Magna e representando abuso no poder de tributar.Verdadeira afronta protecionista que dificulta, quando não impede, a saída de mercadoria e bens do estado do Acre. Há ofensa, também, ao direito à propriedade privada, ao livre poder dispor e locomover o bem da forma que melhor desejar sob pena de pagar tributo indevido” (fl. 9, e-doc. 23).

Ressalta que “o arquétipo constitucional do ICMS é soberano e não pode, em nenhuma circunstância, ser alterado, mitigado ou modificado por instrumentos normativos hierarquicamente menores, com o intuito de corresponder ao afã insaciável dos Estados de arrecadar” (fl. 9, e-doc. 23).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Não há como acolher a postulação recursal do agravante de que “a não incidência de ICMS sobre transferência de mercadores entre estabelecimentos de um mesmo titular já foi tanto sumulada pelo STJ, quanto enfrentada na via do controle concentrado (ADC 49) e difuso (Tema 1099 de Repercussão Geral) de constitucionalidade pelo STF” (fls. 10-11, e-doc. 23).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, Tema 1.099, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (DJe 15.9.2020).

Idêntica orientação jurisprudencial foi adotada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, quando este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade “dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho ‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996”. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996” (Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 4.5.2021).

Na análise da situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.099 da repercussão geral e a modulação de efeitos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, com a seguinte fundamentação de ordem infraconstitucional:
“Daí que é de se reconhecer que a sistemática de diferimento do ICMS adotada pela legislação estadual do Acre, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 55/97 e o Decreto Estadual nº 008/98, é legítima e compatível com os limites constitucionais de tributação. Ainda que os precedentes do STF e do STJ, como o Tema 1.099 e a Súmula 166, fixem a inexistência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tais entendimentos não afastam a incidência do imposto diferido na hipótese específica do encerramento do diferimento.
A cobrança do ICMS, ao se limitar às operações antecedentes diferidas, preserva os princípios da legalidade tributária, isonomia e segurança jurídica, evitando distorções fiscais e garantindo que o Estado que contribuiu para a cadeia produtiva participe adequadamente da arrecadação” (fls. 11-12, e-doc. 8).

7. Mesmo que se pudesse apreciar a matéria constitucional suscitada nas razões recursais, o agravante não teria êxito em seu pedido, pois no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 julgou-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Consta do voto do Ministro Edson Fachin, Relator:
“(...) quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei n. 9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais” (fl. 12, Plenário, DJe 15.8.2023).

Estabeleceu-se, portanto, que os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996 seriam diferidos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”. Firmou-se o entendimento de estarem ressalvados da modulação de efeitos os processos judiciais e administrativos iniciados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, ocorrida em 19.4.2021.

Na espécie vertente, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária foi ajuizada pelo contribuinte em 13.7.2021 (e-doc. 1), sendo, assim, posterior a 19.4.2021. A situação apresentada neste processo está, portanto, abrigada pela modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49.

Evidencia-se que a conclusão do acórdão recorrido observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

8. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:
“Note-se que a Câmara Julgadora, após análise dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, concluiu que a cobrança tributária tem origem no regime de substituição tributária progressiva (diferimento), previsto ‘na Lei Complementar Estadual nº 55/97, solucionando a lide mediante aplicação da legislação estadual específica e rejeitando a aplicação da Súmula 166/STJ ao caso em exame.
Com efeito, a inversão da conclusão adotada pelo Tribunal de Origem exigiria uma nova valoração do acervo probatório para determinar a origem das verbas supostamente desviadas, procedimento vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula 279, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
Além disso, a questão não envolve violação imediata ao texto constitucional, tratando-se, na verdade, de interpretação de normas de caráter infraconstitucional, encontrando-se a decisão impugnada alinhada com jurisprudência do STF acerca do instituto do diferimento tributário no ICMS, que reconhece a legitimidade da exigência quando do término do prazo deferido, conforme dispõe a legislação local pertinente.
Tratando-se, portanto, de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, a análise da suposta violação aos artigos constitucionais indicados ensejaria, necessariamente, prévio exame da legislação infraconstitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todavia, é categórica ao afirmar que questões relativas à interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais não viabilizam acesso à via extraordinária quando apenas indiretamente se poderia cogitar de ofensa à Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 21).

Ao analisar a questão referente à metodologia adotada no diferimento tributário, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, com fundamento na legislação tributária aplicável à controvérsia em exame, assentou:
“De início, é salutar destacar que há muito sedimentado na jurisprudência pátria o entendimento de que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, conforme enunciado número 166 da Súmula de Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, conforme explicitado pelo Estado do Acre, o fato gerador em discussão não se refere ao simples deslocamento físico, mas ao encerramento do diferimento em operações com gado bovino em pé, em virtude da saída para outra unidade da federação. Essa distinção é fundamental para a análise do caso, pois não se trata de nova hipótese de incidência, mas sim do reconhecimento do momento em que o imposto postergado passa a ser exigível.
A ser assim, somente devem ser analisadas as questões relativas ao fato gerador acima explicitado, não havendo necessidade, portanto, de se perquirir quanto à existência de comprovação a respeito do destino dos semoventes ou, ainda, se a propriedade de destino tem capacidade para absorvê-los” (fl. 7, e-doc. 8).

Como evidenciado na decisão agravada e pelos fundamentos do acórdão recorrido, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a incidência tributária “em face do encerramento do diferimento, incidindo o ICMS sobre as operações anteriores” (fl. 8, e-doc. 8), demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional nacional e local aplicável ao processo, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.422.373-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA. MESMO PROPRIETÁRIO. SEMOVENTES (GADO). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.476.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.4.2024).

9. A alegada afronta aos incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral das questões processuais referentes ao direito de petição e à inafastabilidade de jurisdição, este recurso extraordinário com agravo deve ter o conhecimento negado, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

10. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Matéria infraconstitucional. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).

Afasta a aplicação da sistemática da repercussão geral à controvérsia em exame e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora